Tribunal: CARF
Processo: 19515.720722/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720722/2012-54
ACÓRDÃO
1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F W DISTRIBUIDORA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (Relator) e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que davam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, IRRF e respectivas multas, decorrente de
infrações relacionadas falta de adição ao Lucro Real de despesas não comprovadas e indedutíveis,
multas isoladas por falta de recolhimento de tributos sobre a estimativas, pagamentos a
beneficiários não identificados, conforme indicado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 222/242 e
autos de infração de fls. 243/269.
02.
Por bem condensar os fatos trazidos nos lançamentos, transcreve-se o relatório da
decisão da DRJ, ao final complementado por esta Relatoria:
Trata o presente processo de Impugnação em face do lançamento de IRPJ, CSLL,
IRRF acrescidos de multa e juros de mora e Multa Isolada acrescido de juros de
mora efetuado por meio dos Autos de Infração (AI) de fls. 244 a 269, lavrados em
20/04/2012, conforme:

DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
O lançamento deu-se em virtude de procedimento de fiscalização relativo ao ano-
calendário de 2008, levado a efeito contra a contribuinte em cumprimento ao
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO (MPF) No 08.1.90.00-2011-
00968-2, em face dos Autos de Infração de:
i) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 249 e segs), no qual foi
lançado crédito no montante de R$ 609.232,68, sendo que vale a transcrição da
descrição dos fatos e do enquadramento legal.
001 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DE DESPESAS
Valor apurado conforme o descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração.
(...)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
3
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99.
002 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU
DESPESA
Custo(s) de aquisição de bens do ativo permanente, deduzido(s)
indevidamente como custo ou despesa operacional, conforme o descrito no
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, e 301, do RIR/99.
003 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS
Valor apurado conforme o descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 247, 249, inciso I, 251 e parágrafo único, e 299 do RIR/99.
004 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alinea "b", da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.4c 38/07.
ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 257 e segs), no qual foi
lançado crédito no montante de R$ 176.540,57, sendo que vale a transcrição da
descrição dos fatos e do enquadramento legal.
001 - CSLL FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL Valor apurado conforme o
descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de
infração. . (...)
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL Custo(s) de aquisição de bens do ativo
permanente, deduzido(s) indevidamente como custo ou despesa
operacional, conforme o descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração. . (...)
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
4
Valor apurado conforme o descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração. . (...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 1o da Lei no 9.316/96 e art. 28 da Lei no
9.430/96; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo
art. 17 da Lei no 11.727/08.
iii) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fls. 263 e segs), no qual foi lançado
crédito no montante de R$ 279.580,92, sendo que vale a transcrição da descrição
dos fatos e do enquadramento legal.
001 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
Importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a beneficiários
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 674 do RIR/99.
iv) Multa Exigida Isoladamente (fls. 243 e segs), no qual foi lançado crédito no
montante de R$ 42.783,19, sendo que vale a transcrição da descrição dos fatos e
do enquadramento legal.
001 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da Contribuição
Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita
bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § Io, inciso
IV, da Lei n° 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
A Fiscalizada é pessoa jurídica organizada na forma de Sociedade
Empresária Limitada e tributada pelo Lucro Real Anual, conforme consta
nas DIPJ (fls. 11 a 39) e possui como atividade econômica 45.30-7/01 -
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Para melhor entendimento do contexto da autuação, cabe destacar elementos
relevantes sobre o Procedimento Fiscal a partir da leitura do Termo de Verificação
Fiscal – TVF – de fls. 222 a 232).
No decorrer do procedimento fiscal foram apresentadas à pessoa jurídica cinco
intimações fiscais, através das quais lhes foram solicitadas informações e
documentos necessários à instrução do procedimento e à elucidação dos fatos
objeto de exame.
A Autoridade Fiscal detectou:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
5

Despesas não comprovadas com “Brindes” e “Promoções e Eventos” nos
montantes de, respectivamente R$95.216,78 e R$229.761,37;

Despesas não comprovadas a título de “Manutenção de Software” no
montante de R$15.636,73;

Com relação ao rubrica “Comissões”, a contribuinte não comprovou a
totalidade do valor lançado no mês de junho de 2008, no montante de
R$1.133.197,46 e não logrou comprovar a quantia de R$7.561,39, nos termos
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal em 19/03/2012.
Ainda em relação ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 19/03/2012, não
comprovou-se o lançamento no montante de R$208.265,08, contrapartida
contábil "contas a receber".
Assim sendo, glosou as importâncias contabilizadas e não comprovadas, no
montante de R$ 556.441,35, relacionados no Anexo "A" do TVF (fls. 233 a 235).
Prosseguindo na atividade, a Fiscalização constatou que a contribuinte deduziu
valores que, pela natureza, deveriam ser ativados para posterior depreciação,
conforme:
De fato, analisando a conta contábil 00255 - Manutenção de Software -
constatou-se a aquisição de bens que deveriam ter sido ativados, tais como
micro-computadores e periféricos, servidor, etc, conforme atestam os
documentos apresentados, relacionados no Anexo B deste termo, e com
cópias às folhas do processo, no montante de R$301.254,42.
O mesmo podemos afirmar com relação a valores lançados a título de
manutenção de máquinas e equipamentos, relacionados no mesmo Anexo
B, no montante de R$50.000.00.
E constituiu o crédito tributário utilizando como base de cálculo o valor tributável
individualizado no Anexo “B” do TVF (fl. 236) no montante de R$ 351.254,42.
Analisando a Ficha 05 A - linha 32 - Outras Despesas Operacionais da DIPJ relativa
ao ano-calendário de 2008, a Autoridade Fiscal requereu comprovação das
despesas operacionais lá informadas.
Da apreciação dos elementos apresentados a título de comprovação das despesas
com "Promoções e Eventos", constatou-se que havia valor contabilizado que
representava despesas a título de "doação", não dedutível perante a legislação
fiscal, no montante de R$ 25.500,00.
O mesmo detectou com relação a despesas lançadas como "Doação" e "Multas
por Infrações Fiscais" (infrações de trânsito), no montante de R$17.167,36 e
R$374,55, pertencentes às contas 00217 e 00240 respectivamente.
E dessa forma glosou a importância contabilizada, no montante de R$ 43.041,91,
relacionados no Anexo "A" do TVF (fls. 233 a 235).
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
6
Decorrente da irregularidade descrita nos itens I a III do TVF, a Autoridade Fiscal
verificou que houve alteração na base de cálculo da apuração mensal do IR e da
CSLL, com base no balancete de suspensão ou redução do imposto (opção
informada na DIPJ pelo contribuinte) e, por conseguinte, lançou de ofício a multa
isolada incidente sobre a base de cálculo estimada nos meses de janeiro a
dezembro de 2008.
Nos termos da legislação fiscal de regência, a pessoa jurídica que opta pela
tributação do Lucro Real Anual, deve recolher o IRPJ e a CSLL calculados por
estimativa, em cada mês, determinados sobre a base de cálculo estimada -
pagamento por estimativa, cuja opção é manifestada com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro, sendo essa opção irretratável para
todo o ano calendário.
Esse pagamento, nos termos do art. 35 da Lei n° 8.981/95, com nova redação
dada pela Lei n° 9.065/95, poderá ser suspenso ou reduzido pela pessoa jurídica,
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
assim como da CSLL, calculado com base no lucro real do período em curso.
Desta feita, nos termos da legislação fiscal de regência, e com base nos fatos
apurados, era devida a multa isolada, pela falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
sobre base de cálculo estimada, na alíquota de 50% sobre a base de cálculo
apresentada no item IV.C do TVF.
03.
Após regular impugnação, a DRJ manteve os lançamentos, em decisão assim
ementada (fls. 337/350):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE. É legítimo o procedimento fiscal que,
após proceder a intimações ao contribuinte e promover cruzamentos de
informações, identificou despesas não comprovadas e corretamente apurou o
imposto devido.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A motivação
e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório
fiscal, que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são
matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no
auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
7
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. Subsiste a glosa se o sujeito passivo não atende
às intimações fiscais e nada prova, no curso do contencioso administrativo, acerca
das despesas especificamente questionadas pela autoridade lançadora.
Consoante exposto na decisão de piso, as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. Em processo fiscal predomina o princípio de
que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco,
enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção
do crédito tributário competem ao contribuinte.
DESPESA. COMPROVAÇÃO. Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la
dedutível, face à legislação do imposto, não basta comprovar que ela foi assumida
e que houve o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo,
torna o pagamento devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se ao lançamento das contribuições,
quando decorrente do mesmo fato, o decidido em relação à exigência principal
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. Se sujeita à incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resultar em
redução indevida do lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a
multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
8

04.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 365/374), onde
controverte apenas a exigência das multas isoladas pelo não pagamento de IRPJ e CSLL sobre
estimativas dos tributos em concomitância com a multa de ofício, sob o fundamento da aplicação
da súmula CARF no 105 e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
05.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
06.
O recurso é tempestivo1 e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
07.
Importa registrar que todas as matérias relacionadas às infrações indicadas no TVF
e nos autos de infração não foram questionadas pela contribuinte em seu recurso voluntário.
Limitou-se a questionar unicamente a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas em concomitância com a multa de ofício. Esse é o único tema objeto de Recurso
Voluntário e os demais tornaram-se preclusos, porquanto não questionados.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS
EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
08.
O TVF indica o lançamento da multa isolada sobre a base de cálculo das estimativas
de IRPJ e CSLL não pagas no período, no percentual de 50%, em conjunto com a multa de ofício de
75%.
09.
A exigência da multa isolada teve como fundamento o art. 44, II, “b”, da Lei
9.430/962, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
10.
Por sua vez, a exigência da multa de ofício de 75% encontra fundamento no inciso I
do mesmo artigo 44 da Lei 9.430/96, a saber:

1 A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 18/05/2019 (AR de fls. 362) e protocolou recurso em 19/06/2019
(termo de fls. 364), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias.
2 Com redação que lhe deu a Lei no 11.488/2007.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
9
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata
11.
Remanesce no CARF relevante discussão em relação à exigência das multas de
forma concomitante. De fato, a existência dos dispositivos legais leva a dois possíveis
entendimentos. O primeiro mantém a aplicação de ambos para exigir conjuntamente tanto a
multa de ofício quanto a isolada, enquanto o segundo afasta a exigência da multa isolada pelo
fenômeno da consunção.
12.
Nos últimos tempos, mudei meu entendimento sobre o tema, por restar
convencido de que a exigência das duas multas alcança o mesmo fenômeno infracional: a falta de
pagamento de determinado tributo sobre a mesma grandeza econômica.
13.
Com efeito, as estimativas de tributos representam diferimento do momento em
que o fato jurídico relacionado ao IRPJ e a CSLL ocorre, no caso, o último dia do ano. A legislação
determina adiantamento desses tributos ao longo do exercício, vale dizer, exigem da contribuinte
estimar uma expectativa de lucro durante os meses do ano para adiantar valores que serão
consolidados ao final do período. Trata-se do mesmo tributo e mesma grandeza econômica: a
renda, auferida com base no Lucro Real e no Lucro Líquido.
a. Assim, ausente o pagamento de estimativas, os montantes não quitados
são incorporados à consolidação ao tributo devido no exercício,
acrescido da multa de ofício de 75%, sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos acima indicados.
14.
Porém, o Fisco exige uma segunda multa, no percentual de 50%, pelo fato das
estimativas não terem sido quitadas em suas respectivas competências, sob o entendimento de
que existe dispositivo expresso a esse respeito e não há como afastá-lo.
15.
Entendo que há bis in idem sobre o mesmo fato, no caso, a ausência de pagamento
do tributo, que é o mesmo, seja devido pelo adiantamento de estimativa, seja pela consolidação
do lucro tributável ao final do exercício.
16.
Por essa razão, conforme dispõe a Súmula CARF no 82, “após o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas”. Isso porque ela faz parte do tributo lançado em relação ao exercício encerrado,
devendo o Fisco consolidar os valores globais para realizar o lançamento.
17.
Daí exsurge a conclusão de que a multa isolada de 50% – que pode ser cobrada ao
longo do exercício não encerrado, tanto quanto a própria estimativa não paga – é também
incabível após o exercício encerrado, pois se aplica multa de ofício de 75%.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
10
18.
Na prática, a exigência de estimativas deixa de existir ao final do ano-calendário,
tanto quanto seus consectários legais. Aquilo que não foi pago passa a ser objeto de lançamento
de ofício autônomo, que contemple todo o exercício.
19.
Aplica-se o princípio da absorção ou princípio da consunção, que decorre da
conclusão de que a penalidade maior absorve a menor, quando tratarem do mesmo fato jurígeno.
Tem-se como objetivo aplicar assertivamente a legislação, pois, conforme leciona Fabio Brun
Goldsmidt, “admitir-se a possibilidade de incidência cumulativa de duas normas distintas, cada
uma informadora de uma pena/sanção distinta para um mesmo e único fato/ação, implicaria, na
prática, na criação de uma terceira punição, não antevista (lex praevia) nem contemplada (lex
certa) em diploma algum”3.
20.
Cite-se, ainda, esclarecimentos doutrinários que trazem luzes a evidenciar o
equívoco em se pretender dar soluções diversas – e aqui as multas de ofício e isolada são soluções
diversas – para alcançar o mesmo fato jurídico a ser sancionado, evidenciando-se o bis in idem:
O princípio ne bis in idem ou no bis in idem constitui infranqueável limite ao
poder punitivo do Estado. Por meio dele procura-se impedir mais de uma punição
individual – compreendendo tanto a pena como a agravante – pelo mesmo fato (a
dupla punição pelo mesmo fato). É postulado essencial de natureza material ou
substancial – conteúdo material relativo à imposição de pena -, ainda que se
manifeste também no campo processual ou formal, quando diz respeito à
impossibilidade de persecuções múltiplas. O conteúdo penal substancial do ne bis
in idem exige a concorrência da denominada tríplice identidade entre sujeito
(identidade subjetiva ou de agentes), fato (identidade fática) e fundamento
(necessidade de se evitar a dupla punição, quando o desvalor total do fato é
abarcado por apenas um dos preceitos incriminadores).4
21.
De fato, não faz sentido penalizar duas vezes o mesmo fenômeno, qual seja, a falta
de pagamento do tributo, seja ele destacado como adiantamento por estimativa, seja o que veio a
ser consolidado no cômputo anual do tributado. Trata-se da mesma coisa!
22.
Por isso mesmo, o CARF consolidou a Súmula no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014)
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:

3 GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. Teoria da proibição de bis in idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São
Paulo: Noeses, 2014, p. 316.
4 PRADO, Luis Regis. Bem jurídico-penal e constituição. 8 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2019. p. 123-124.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
11
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
23.
Importa registrar que a redação do citado dispositivo legal5 foi posteriormente
substituído pelo texto do art. 44, II, “b”, da Lei 9.430/966 , levando à possível interpretação literal
de que a Súmula CARF 105 estaria revogada, pois trata de outro dispositivo.
24.
Entendo que o racional da súmula é rigorosamente o mesmo e não houve nenhuma
revogação do seu conteúdo. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas é a mesma
em ambas as redações e não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
25.
Com a vênia dos posicionamentos divergentes, entendo que a matéria tratada na
súmula é clara e converge com os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
26.
Cite-se os precedentes das duas turmas do STJ que objetivamente afastam a
concomitância na cobrança das citadas multas:

DECISÕES DA 2a TURMA DO STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE DEIXA DE
ATACAR FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
...
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício" persiste,
mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse sentido: AREsp
1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20.

5 Art. 44. § 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
...
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
6 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
12
(AgInt no AREsp 1878192 / SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA
TURMA, DJe 12/04/2022, unânime)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
...
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a multa
isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das
multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
(AgInt no AREsp 1603525 / RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA
TURMA, DJe 25/11/2020, unânime)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II,
DA
LEI
9.430/1996
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.488/2007).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
...
5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho da linha argumentativa a muito
difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona pela aplicação do princípio da
consunção ao exigir o cumprimento de medidas sancionatórias. A rigor, o princípio da
consunção não se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um preceito calcado na
evolução do direito ocidental de limitação das punições (e não de sua eliminação). Dentro
desse contexto, como critério de interpretação e aplicação do direito, entende-se que,
para cada conduta, uma só punição em concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa
conduta possa ser enquadrada em mais de um tipo legal de infração.
Precedentes no mesmo sentido.
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há uma
sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre elas,
hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade, como no caso
em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar a lógica do princípio
penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente, de forma que não se pode exigir concomitantemente a
multa isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a
multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no
artigo 12, inciso III, da Lei 8.218/1991.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
13
7. Recurso Especial conhecido e não provido.
(REsp 2104963 / RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, DJe
19/12/2023, unânime)

DECISÃO DA 1a TURMA DO STJ

TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no montante de
50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício,
sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/3/2015.
4. Recurso especial provido.
...
VOTO DO RELATOR
...
Apesar de serem multas cominadas a hipóteses distintas, estou com a jurisprudência da
Segunda Turma no que compreende pela impossibilidade de exigência cumulativa de
tais multas. Com efeito, a infração que se pretende reprimir com a aplicação da multa
isolada prevista no inciso II já se encontra plenamente englobada pela multa de 75%
prevista no inciso I, a qual visa coibir, de forma abrangente, todos os casos de falta de
pagamento ou recolhimento, desde que, havendo tributos a serem lançados, seja
possível a exigência da multa juntamente com os tributos devidos, não havendo,
portanto, cogitar do cabimento concomitante da chamada 'multa isolada'. Em se
tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do princípio
penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente.
...
(REsp 1708819 / RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe
16/11/2023, unânime)
27.
O tema evidencia posicionamento consolidado no Poder Judiciário, mas também
tem sido resolvido no mesmo sentido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
conforme os recentes acórdãos abaixo indicados:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
14

DECISÕES DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de a
aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada “lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação
da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44,
inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007. (Acórdão no 9101-006.899 – CSRF / 1a Turma, sessão de 3 de abril de 2024 )

MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A multa isolada pelo
descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total
que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do
exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção,
contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma
medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta
penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se identificarem. (Acórdão
no 9101-006.809 – CSRF / 1a Turma, sessão de 16 de janeiro de 2024)

MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO
FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A multa isolada é cabível na
hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente
sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve subsistir, nesses
casos, apenas a exigência da multa de ofício. (Acórdão no 9101-006.852 – CSRF / 1a
Turma, sessão de 6 de março de 2024)

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. O disposto na Súmula no 105 do CARF é
perfeitamente aplicável aos fatos geradores após a alteração de redação do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488, de 2007, aplicando-se, ao caso, o princípio da
consunção. Igualmente inaplicável, quando cobrada após o encerrado o ano-calendário.
(ACÓRDÃO 9101-007.042 – CSRF/1a TURMA, SESSÃO DE 7 de junho de 2024)
28.
Não bastante todo esse acervo de precedentes indicados, a aplicação do princípio
da consunção é uma solução interpretativa que decorre da observância do princípio da
proporcionalidade, que é condição do próprio Estado Democrático de Direito, mesmo que não
esteja – e nem precisaria estar – positivado diretamente na Constituição Federal, mas exsurge em
razão na necessidade de preservar a ideia de justiça material diante do princípio da segurança
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
15
jurídica, conforme leciona Gilmar Ferreira Mendes7, sendo confirmado, ainda, por autores como
Paulo Bonavides, que contempla a existência do princípio mediante cotejo das demais normas
garantidoras de direitos fundamentais, a saber:
Embora não haja sido ainda formulado como ́norma jurídica global ́, flui do espírito que
anima em toda sua extensão e profundidade o § 2o do art. 5o, o qual abrange a parte não-
escrita ou não-expressa dos direitos e garantias, a saber, aqueles direitos e garantias cujo
fundamento decorre da natureza do regime, da essência impostergável do Estado de
Direito e dos princípios que este consagra e que fazem inviolável a unidade de
Constituição.8
29.
Exige-se a aplicação de tal princípio sempre que a controvérsia jurídica analisada
demande a verificação da razoabilidade da medida proposta – nela consideradas a necessidade e
adequação que são partes do princípio da razoabilidade – e a realização da justiça – considerada
como proporcionalidade em sentido estrito.
30.
Ao se aplicar a proporcionalidade, considerando-se seu valor jurídico como princípio
constitucional, o intérprete deve lhe conferir posição de destaque, a fim de que esteja no ápice da
pirâmide normativa proposta por Kelsen e possa sublimar seus efeitos sob as situações jurídicas
postas à análise interpretativa. Segue-se aqui à proposta doutrinária de Willis Santiago Guerra
Filho, para que o princípio da proporcionalidade é capaz de dar um ‘salto hierárquico’ (hierarchical
loop) ao ser extraído do ponto mais alto da ‘pirâmide’ normativa para ir até a sua ‘base’, onde se
verificam os conflitos concretos, validando as normas individuais ali produzidas, na forma de
decisões administrativas, judiciais, etc.9
31.
E como alcançar os elementos da proporcionalidade? Como responder ao que é
necessário, adequado e justo? O caso concreto dirá, mas há considerações gerais que podem
responder a essas perguntas.
32.
Este relator já teve oportunidade de manifestar seu posicionamento em artigo
publicado que tratou sobre a proporcionalidade e os limites ao poder sancionador tributário, cujas
razões ali indicadas apontam para a solução da presente demanda. Eis o resumo do que importa à
presente análise (grifou-se):
Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo elemento da
adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio utilizado pelo
legislador é apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-se a pertinência da
norma ao objetivo pleiteado, considerando todos os parâmetros que o ordenamento
jurídico determina, devendo ser afastada a norma quando o resultado pretendido pela sua
aplicação demonstre inadequação com as garantias constitucionais e com os direitos da
parte contra quem a norma infracional é dirigida ou que seja impertinente à obtenção de
uma finalidade de interesse público.

7 MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996.
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
9 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da Proporcionalidade e teoria do direito. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA
FILHO, Willis Santiago. (Coord.). Direito Constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 275.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
16
...
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à obtenção da
finalidade lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível alcançar a pretensão
estatal de forma alternativa menos prejudicial, que leve a resultado semelhante, para
que se tenha cumprido o segundo requisito: a necessidade ou exigibilidade. Note-se que
caberá ao intérprete analisar a existência de outros meios possíveis para o atendimento
da finalidade pública perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da adequação e
da necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à proporcionalidade em
sentido estrito, a qual demanda que a medida escolhida entre duas possíveis seja a que
menor dano cause àquela que se afaste, servindo à ponderação e ao balanceamento dos
preceitos existentes no ordenamento jurídico. Assim, “De um lado da balança, devem ser
postos os interesses protegidos com a medida, e, do outro, os bens jurídicos que serão
restringidos ou sacrificados por ela” (SARMENTO, 1996)10.
33.
Traçados os parâmetros, observa-se que a cobrança concomitante das multas em
questão não se amolda em nenhum fator do princípio da proporcionalidade, pelo evidente bis in
idem que decorre de tal postura interpretativa.
34.
Em primeira abordagem, não é possível identificar em que medida a aplicação é
necessária, pois se preserva a aplicação da multa mais onerosa, no caso, a multa de ofício, que
absorve a menor.
35.
Quando ao segundo requisito da proporcionalidade, a adequação também está
ameaçada com o lançamento duplo das multas sobre o mesmo fenômeno jurídico. O infrator está
sendo devidamente penalizado nos termos do Ordenamento Jurídico, sendo inadequada a medida
perpetrada pela administração tributária.
36.
Ao fim, há de se investigar se quesito da proporcionalidade em sentido estrito foi
atendido, ou seja, se o duplo lançamento de multas representa medida justa. Penso que o fator
justiça não pode ser afastado em nenhuma hipótese e a solução que preserve o princípio da
consunção resolve a questão de forma plena, mediante a aplicação da lei sem o excesso da dupla
penalizada, porquanto indevida.
37.
Para escolher o caminho certo a seguir – e aqui me valho de critério de
sopesamento que não inflija direitos da contribuinte e também do próprio Fisco –, colho de
antiquíssima lição de Aristóteles que propugna que a justiça realiza “um certo tipo de
proporção.(...) E o justo assim entendido é um meio com relação aos extremos, que prejudicam a
proporção (o proporcional é de fato meio; e o justo, por outro lado, é proporcional).(...) Tudo isto
nos possibilita concluir que o justo – em sentido em que aqui o entendemos – é o proporcional, e

10 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os Limites ao Poder Sancionador Tributário. In: Novos
Tempos do Direito Tributário, Coords.: VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS,
Ingrid Baltazar Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira. Curitiba: Editora Íthala, 2020, p. 74-76.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
17
que o injusto, ao contrário, é o que nega a proporção. Na injustiça, um dos termos torna-se, então,
muito grande e o outro, muito pequeno” 11.
38.
Penso ser inteiramente desproporcional em seu sentido estrito, norteado pelo fator
justiça, penalizar duplamente a mesma matriz fenomênica do qual exsurge o dever de pagar
tributos.
39.
Todos esses fundamentos revelam a necessidade de afastar a exigência
concomitante da multa isolada em conjunto com a multa de ofício

DISPOSITIVO
40.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar a
exigência da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Com todas as vênias ao Ilustre Relator, que com maestria apresentou robustos
fundamentos pela inexigência da multa isolada, concomitantemente com a multa de ofício, a
compreensão predominante no colegiado, por voto de qualidade, foi pelo desprovimento do
recurso no tocante ao tema.
É bem verdade que diversas decisões do CARF caminhavam no sentido pretendido
pela Recorrente, a ponto de a compreensão resultar na edição da Súmula CARF n° 105.
Ocorre que a base legal das penalidades (de ofício e isolada) sofreu sensível
alteração, passando a ser contundente quanto à determinação das exigências:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social

11 ARISTÓTELES. Obra jurídica. Livro I. São Paulo: Ícone Editora, 1997.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
18
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Há quem entenda que o racional da Súmula CARF n° 105 deva prevalecer,
independentemente da redação acima descrita promovida pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, resultante de projeto de conversão da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro
de 2007.
Respeitosamente, discordo.
O contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Tal escolha traz consigo
a obrigação de antecipar mensalmente as exações, sob o rótulo de estimativa. O não
cumprimento deste dever carrega consigo uma sanção legalmente prevista, ainda que a pessoa
jurídica apure prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição no encerramento do
exercício (Súmula CARF n° 178).
Verificada a transgressão, incumbe à autoridade fiscal a aplicação da penalidade,
pois a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilização funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional).
As multas de ofício e isolada incidem em circunstâncias completamente distintas,
ocorridas em momentos distintos, e são calculadas de modos diversos. Não há identidade de
hipótese de incidência, de temporalidade, de base imponível, nem mesmo de alíquota.
Considerada a alteração promovida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sobrevieram
incontáveis julgados deste Conselho em sentido contrário ao almejado pela Recorrente. Trago
exemplos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE
2007. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". [Acórdão n° 9101-006.602, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE
2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
19
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 9101-
006.543, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
[...]
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
POSSIBILIDADE.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351/2007 (posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no
art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas as
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. No caso em análise, não se aplica a
Súmula CARF no 105, pois a multa isolada foi exigida após as alterações
promovidas pela referida Medida Provisória no 351/2007. [Acórdão n° 9303-
014.450, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
20
subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das
penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o
resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente. [Acórdão n° 9303-010.833, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007 FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430
de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode
ser exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está
expresso na súmula CARF n° 178.
[...]
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 1001-
002.943, da 1a Turma Extraordinária/1a Seção de Julgamento, relatoria do
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira]
Assim, rejeito a alegação de indevida concomitância, razão pela qual se nega
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.393 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720722/2012-54
21

Fl. 418
DF CARF MF
Original